Tribunal: CARF
Processo: 10820.001660/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001660/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA TEREZINHA ORIENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. SÚMULA CARF No 122.
Para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar averbada na
Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis previamente à
ocorrência do fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FLORESTAS NATIVAS.
A área de florestas nativas enquadram-se como de preservação permanente nos
termos da legislação em vigor à época da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma área de 92,2ha, como Área de Preservação Permanente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001660/2006-10
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001660/2006-10

Contra a interessada supra-identificada foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de f. 41/51, por meio do qual se exigiu o pagamento de diferença do
Imposto Territorial Rural – ITR do Exercício 2002, acrescido de juros moratórios e
multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 111.533,46, relativo ao imóvel
rural cadastrado na Receita Federal sob no 2.338.441-7, localizado no município de
Araçatuba - SP.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que a exigência originou-se de falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa da área informada como de reserva legal, em
função da sua não comprovação por meio dos documentos apresentados pela
contribuinte em atendimento à intimação expedida para tal fim. Em conseqüência, a
área foi considerada tributável, modificando a base de cálculo e o valor devido do
tributo.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Após intimação do lançamento, na forma da lei, a interessada apresentou a impugnação
de f. 59/71, argumentando, em suma, que o Auto de Infração padece do vício de
nulidade. Sustenta que o agente fiscalizador ignorou a área de reserva legal, atitude que
não pode prosperar, pois a área isenta existe de fato na propriedade. Defende que as
áreas devem ser aceitas em obediência ao princípio da verdade material. Afirma que a
averbação é procedimento meramente formal, de natureza acessória, não podendo a
isenção estar a ela subordinada. Aduz, ainda, que a exigência da averbação é ilegal, haja
vista que a legislação ambiental não a prevê. Sustenta, ainda, que a legislação que rege a
matéria determina que estas áreas não estão sujeitas à prévia comprovação por parte do
contribuinte. Pede a aceitação da área de preservação permanente de 92,2 ha (reserva
florestal). Insurge-se contra o valor da multa e dos juros de mora, que afirma serem
superiores aos limites constitucionais e possuírem caráter confiscatório. Solicita a
realização de perícia, com o fim de comprovar a exatidão das informações veiculadas
em sua Declaração.
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante Acórdão
no 2102-01.576 anulou o Acórdão desta Turma de Julgamento (Acórdão no 04-15.295,
anexado às f. 104/108), por entender que não foi apreciada a alegação da existência de
92,2 ha de área de preservação permanente. Os Autos retornaram a esta DRJ para que
seja proferida nova decisão.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 149):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
AVERBAÇÃO.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado.
O ADA é igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001660/2006-10

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 28/08/2012 (fl. 165),
apresentou o recurso voluntário (fls. 168/184) alegando: a) necessidade de apreciação de laudo
pericial; b) requereu o reconhecimento da área de preservação permanente; e c) requereu o
reconhecimento da área de reserva legal.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001660/2006-10

da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001660/2006-10

declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001660/2006-10

Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe. Laudo técnico (ou Relatório Técnico de
Análise de Utilização de Imóvel Rural) apresentado às fls. 80/97 e ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica (fl. 98) e laudo pericial apresentado fls. 188/242.
Ainda que esta orientação não seja vinculante para os Conselheiros deste Egrégio
CARF, há que se destacar o fato de que a orientação é destinada à Procuradoria, que em última
análise, deixará de se manifestar ou mesmo recorrer quanto aos assuntos acima mencionados,
evitando-se, assim, a instauração de contencioso, em última análise, desnecessário.
A área coberta por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, à época do antigo Código Florestal (Lei no 4.771/1965), englobava
tais áreas como área de preservação permanente.
No caso dos autos, constou do laudo (fl. 85):
Área dos fragmentos de matas existentes apuradas que podem ser consideradas Reserva
Florestal Remanescente, nos termos do Decreto Federal n° 750/93 c/c Resolução
Conjunta SMA / IBAMA / SP n° 01/94 c/c, Resolução CONAMA n° 01/94 e descrita
na tabela a seguir:

Nos termos do disposto o artigo 2o da Lei no 4.771/1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
Sendo assim, deve ser reconhecida a área de 92,2ha, como área de preservação
permanente.
Resta a irresignação da recorrente com relação à área de reserva legal.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, o que não se verifica na hipótese.
No caso há a averbação em 1o de dezembro de 2003, de uma área de 836,97ha,
devidamente registrada, de modo que não deve ser reconhecida (AV – 13/17.883).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001660/2006-10

A própria recorrente confessa que a área foi averbada posteriormente à ocorrência
do fato gerador, nos seguintes termos:
2.2.8. No caso em questão, a situação mostra-se ainda mais favorável à contribuinte,
posto que este procedeu, em 10/12/2003, à devida averbação da referida área à margem
da matrícula do imóvel inerente, cumprindo, destarte a exigência legal que, mesmo
sendo despicienda para efeitos de tributação, consubstancia-se em um meio de prova da
efetiva existência da aludida área, não podendo, destarte, jamais ser desprezada.
2.2.9. Esclareça, ainda, que a área em questão só foi averbada às margens da matrícula
do imóvel em 12/2003 por questões técnicas e internas do DEPRN (Departamento
Estadual de Proteção de Recursos Naturais), uma vez que a contribuinte protocolou o
requerimento inerente em 03/12/02, conforme atesta cópia anexa impugnação.
Sendo assim, não deve ser reconhecida a área de reserva legal pleiteada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a área de 92,2ha, como área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital